Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731777-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE LIMA VALE AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS . DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA DE LIMA VALE contra decisão de ID n. 136848958 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que, em 10/8/2022, divulgou-se o resultado preliminar da prova discursiva no concurso público para preenchimento de vagas do cargo de Analista Judiciário – Serviço Social, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; que não houve divulgação do cronograma das etapas do concurso; que o prazo para interposição do recurso era exíguo e confrontava a previsão contida na Lei n. 4.949/2012; que o edital é documento público. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a reabertura do prazo para análise do recurso administrativo, ou para que sejam aceitas as teses expostas, com majoração da nota obtida na prova discursiva, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso, sem prejuízo da posterior reavaliação pelo juízo de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, a parte agravante alega que a circunstância dos documentos referentes ao concurso público serem públicos não obsta a análise do pedido liminar. Todavia, é certo que a petição inicial deve acompanhar as provas com que a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (artigo 319, V, do Código de Processo Civil), bem como que constitui ônus do autor apresentar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil). Desse modo, independentemente da natureza pública de determinado documento, é ônus da parte a adequada instrução da petição inicial, fornecendo elementos que demonstrem a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. Sobre a questão da inobservância da Lei Distrital n. 4.949/2012, o concurso público prestado pela parte agravante é destinado ao preenchimento de cargos dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, enquanto a legislação que ampara o pedido estabelece normas para provimento de cargo público da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Portanto, não há ilegalidade no estabelecimento de prazo de dois dias para interposição de recurso. Ante o exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela . Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora